Tribunal: TJDFT
Processo: 0709164-06.2019.8.07.0003
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0709164-06.2019.8.07.0003 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. APELADO: DAMIAO DA SILVA DESPACHO Em atenção a preliminar de não conhecimento do recurso suscitada em contrarrazões (id.18361197), intime-se a parte Apelante (SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A.) para, querendo, manifestar-se sobre a questão em 5 (cinco) dias. Intime-se. Brasília/DF, 6 de agosto de 2020. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora